Tribunal: CARF
Processo: 15586.000399/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000399/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.204 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
UCL - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO
LESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000399/2008-28
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000399/2008-28

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 12-19.831 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJOI) (fls. 89-96):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.141.336-2 CFL 59 lavrado em
27/03/2008) contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 1.254,89.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), temos que:
2.1. A interessada deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
seguintes contribuições dos segurados empregados, o que constituiu infração ao artigo
30, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/1991 e alterações posteriores, e no artigo 216,
inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999;
2.1.1. Pagamento de Abono aos empregados na competência 05/2004;
2.1.2. Pagamento de Previdência Privada (01/2004 a 12/2004) aos segurados
empregados que não optaram pelo plano de Assistência Médica;
2.1.3. Valores subsidiados pela empresa aos segurados empregados que optaram pelo
plano de Assistência Médica (UNIMED Vitória), disponibilizados somente aos que não
optaram pelo plano de Previdência Privada;
2.2. As contribuições apuradas foram lançadas na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) 37.141.338-9.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12) temos que:
3.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, e artigos 283, inciso I, alínea “g”, e 373, do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008,
DOU 12/03/2008, artigo 8°, inciso V;
3.2. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstos nos
artigos 290 e 291, respectivamente, do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se (fls. 38/82), trazendo as alegações a seguir, reproduzidas
em síntese:
Da não incidência das contribuições sociais nos benefícios concedidos
4.1. A impugnante demonstrou, na defesa da NF LD, que cumpriu determinações das
convenções coletivas das categorias dos seus funcionários, pagando benefícios nela
contidos sem a sua inclusão como salário para fins de apuração das contribuições
sociais;
4.2. A impugnante tem funcionários vinculados a dois Sindicatos: o Sindicato dos
Professores do Estado do Espírito Santo - SINPRO/ES e o Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar no Estado do Espirito Santo - SAAE/ES;
4.3. A 16a cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), esclarece que o
fornecimento do plano de saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar
o pagamento desde a solicitação do professor. Já quanto à previdência privada (15a
cláusula) temos que esta contribuição seria devida pela empresa ao trabalhador que não
tivesse optado pelo plano de saúde;
4.4. De acordo com o artigo 28, § 9°, alínea “e”, itens “p” e “q”, ambos os benefícios
concedidos pela empresa estão fora do alcance do salário de contribuição de seus
funcionários, não havendo incidência das contribuições sociais reclamadas na
notificação;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000399/2008-28

4.5. Apesar de eventualmente não utilizados por todos os funcionários e dirigentes, os
benefícios eram disponibilizados a todos eles, sendo insubsistente a notificação;
4.6. Requer seja conhecida e provida a impugnação, excluindo-se da base de cálculo das
contribuições sociais tais benefícios concedidos por força de convenção coletiva;
4.7. Requer seja a impugnação recebida e processada, com efeito suspensivo, e provida
em todos os seus temos.
5. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJOI, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade Social.
Lançamento Precedente

Intimada em 23/07/2008 (AR de fl. 99) a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 101-106), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 101-106) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Destaco que lançamento principal ocorreu nos autos no 15586.000397/2008-39,
também de relatoria deste Conselheiro.
No presente caso, tratou-se do fato da empresa não arrecadar as contribuições dos
segurados empregados das suas remunerações, mediante desconto, o que resultou em infração ao
artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212, de 04 de julho de 1991, que define:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000399/2008-28

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

Neste sentido, a infração, objeto do crédito previdenciário está tipificada no
Código de Fundamentação Legal 59:
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço.

Considerando que as razões trazidas no recurso voluntário são iguais àquelas que
constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, filio-me ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
6. Preliminarmente, cabe destacar que, nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.547/2007,
fica mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
7. A impugnação, apresentada no dia 28/04/2008 é tempestiva, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
DA DECISÃO
8. Inicialmente, o Auto de Infração (AI) 37.141.336-2 está sendo julgado após a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) 37.141.338-9, por estar vinculada
ao crédito apurado.
9. Ocorre que os lançamentos integrantes da NFLD em discussão foram considerados
procedentes. Desse modo, persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nela
consignados. Como se trata da primeira instância administrativa, o processo, se
impetrado recurso pela empresa, será também apreciado pelo Segundo Conselho de
Contribuintes juntamente com a NFLD referida, a fim de evitar-se divergência de
julgamento.
10. Verificando o Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), foi constatado que a interessada
não arrecadou, mediante desconto, as contribuições dos segurados empregados das
remunerações discriminadas no item 2.1. do presente Acórdão. Portanto, constatada a
ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária, a auditoria fiscal
lavrará de imediato Auto de Infração.
11. Cabe informar ao sujeito passivo, que o crédito efetivamente se encontra com a
exigibilidade suspensa, a teor do artigo 151, inciso III, do CTN, por ter havido
apresentação de defesa no prazo legal. No caso, enquanto o sujeito passivo permanecer
dentro de uma das hipóteses legais, a exigibilidade do crédito fica suspensa.
12. A empresa ao não arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos segurados
empregados das suas remunerações infringiu o artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei
8.212/1991, que assim define:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000399/2008-28

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

13. A infração, objeto do crédito previdenciário em epígrafe, está assim tipificada no
Código de Fundamentação Legal 59:
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço.

14. Pelo exposto, a arrecadação, mediante desconto, das contribuições dos segurados
empregados é procedimento necessário para o desenvolvimento dos trabalhos de
auditoria. Portanto, constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, a fiscalização lavrará de imediato AI.
15. Inicialmente, conforme consta no Acórdão da NFLD 37.141.338-9, não há dúvida
quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores custeados pela
empresa a título de Assistência Médica e a Previdência Privada, no caso presente, tendo
em vista o que dispõe a Lei n° 8.212/1991, nos artigos abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas a Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620 de 5/1/93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n° 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a contribuição
a que se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da
competência; Alterado pela Lei no 11.488 - de 15/6/2007 - DOU DE 15/5/2007 –
Edição extra

15.1. Tomando em consideração o disposto na Lei 8.212/1991 e no Decreto 3.048/1999,
temos que:
Lei 8.212/1991
Art. 28. § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000399/2008-28

(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9° e 468 da E (Incluído pela Lei n° 9.528 de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa; (Incluído pela Lei no 9. 528 de 10/12/97)
(grifei)
Decreto 3.048/1999
Art. 214. § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde
que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso
de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa;
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis. (grifei)

16. Como se observa da leitura dos dispositivos legais acima, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, a exemplo de assistência médica e previdência complementar
custeadas pela empresa, são em regra parcelas integrantes do salário de contribuição.
Ocorre que o artigo 28, § 9° elencou rubricas que não se incluem no salário de
contribuição além de outras que somente sob alguma condição são excluídas do referido
conceito e da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, se as condições
previstas não forem atendidas, estas rubricas são consideradas integrantes do salário de
contribuição.
17. A natureza contributiva da verba salarial só é afastada quando expressamente
relacionada em uma das hipóteses taxativas dispostas no § 9°, do artigo 28, da Lei no
8.212/1991.
18. A empresa alega que a 16a cláusula da CCT esclarece que o fornecimento do plano
de saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar o pagamento desde a
solicitação do professor. Quanto à previdência privada (15a cláusula) temos que este
beneficio seria devido pela empresa ao trabalhador que não tivesse optado pelo plano de
saúde.
19. Acontece que a simples disposição, em Convenção Coletiva de Trabalho, de que os
valores recebidos a título de assistência médica e previdência complementar não
integram o salário dos empregados beneficiados, não tem a força de alterar a sua
natureza, uma vez que predominam nas normas previdenciárias sua natureza de direito
público, sendo, portanto, imperativas e inafastáveis por convenções particulares.
20. Embora a Constituição da República tenha atribuído força normativa às Convenções
Coletivas de Trabalho, sua esfera de atuação é limitada, não podendo atingir normas de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000399/2008-28

direito público, posto que é fruto da autonomia da vontade privada coletiva (artigo 7°,
inciso XXVI, da CRFB).
21. Se nos ativermos apenas à leitura dos dispositivos legais descritos no item 8.1. do
presente Acórdão, concluiremos que como não são todos os segurados abrangidos por
tais benefícios, não é a mera declaração da defendente que conseguirá provar que,
embora nem todos tenham aderido aos benefícios, estes foram a todos disponibilizados,
cabendo-lhes tão-somente, e não à empresa, a responsabilidade pela adesão ou não. Tal
prova só é possível fazer pela apresentação documental, o que a impugnante não
promoveu.
22. Uma vez que a empresa não atendeu aos objetivos buscados pelo legislador nas
hipóteses de exclusão estabelecidas nos incisos XVI e XXV, do § 9°, do artigo 214 do
Decreto n.° 3.048/1999 considera-se que os pagamentos efetuados a titulo de assistência
médica e previdência complementar integram o salário de contribuição, nos termos do
disposto no artigo 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/1991 combinado com o artigo 214,
inciso I, do Decreto 3.048/1999.
23. A legislação previdenciária inclui no ganho do empregado, para efeito de salário de
contribuição, não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título
durante o mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades. A natureza
salarial dos prêmios pagos a título de assistência médica e previdência complementar,
com base no conceito de remuneração do artigo 28, da Lei 8.212/1991, parece clara,
tendo em vista que se constitui em uma vantagem econômica ao trabalhador, auferida
como retribuição ao trabalho prestado, caracterizando, assim, o recebimento de uma
remuneração indireta.
24. Ao arcar com o ônus desses benefícios, a notificada proporciona-lhes um ganho
econômico, uma vantagem adicional percebida durante a vigência do contrato de
trabalho.
25. Não há dúvida de que os benefícios custeados pelo empregador, a título de
assistência médica e previdência complementar, representam dispêndios, realizados com
habitualidade, destinados aos empregados, como forma de retribuir o trabalho que estes
lhe prestaram. A exclusão de tais parcelas do conceito de salário-de-contribuição só se
dará se satisfeitas as condições determinadas para tal, o que a impugnante não acatou.
26. Por fim, constato que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, observando-se que a infração foi identificada, explicitado
o dispositivo legal infringido, a multa aplicada e esclarecidos os critérios de sua
gradação.
27. Assim, declaro PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.

Logo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital